Tribunal: TJDFT
Processo: 0744242-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de impenhorabilidade veiculada em impugnação ao bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, no valor de R$ 2.413,07, em conta corrente de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se a presença de honorários sucumbenciais no débito exequendo afasta a impenhorabilidade alegada.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, originalmente limitada à caderneta de poupança, deve ser estendida às demais modalidades de conta bancária, como contas correntes, considerando a evolução social e a prática comum de uso de tais contas para custeio de despesas básicas.
4. Afasta-se, com a máxima vênia, o entendimento da Corte Especial do STJ que condiciona a impenhorabilidade de valores em conta diversa da poupança à prova da sua destinação ao mínimo existencial, por não se tratar de precedente vinculante e por impor ao devedor a produção de uma prova impossível ou excessivamente dificultosa, incompatível com a realidade social e com a finalidade protetiva do art. 833, X, do CPC.
5. Considerando que os valores constritos em conta corrente (R$ 2.413,07) são inferiores a 40 salários-mínimos, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
6. A verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1153.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 2.413,07).
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 373 § 2 833 X § 2.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1285/STJ; Tema Repetitivo 1153/STJ; TJDFT, Acórdão 2032836, 0721453-67.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025147, 0708030-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; STJ, REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.